Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742850-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Fundação Hospital da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas em face da r. decisão (ID 19965448) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Barufi &amp; Della Giustina Advogados, negou o efeito suspensivo pleiteado pela Agravante. Alega, em resumo, que a r. decisão não pode prevalecer, uma vez que ofereceu, como garantia da execução, direito de crédito objeto de processo judicial que move em desfavor do Estado de Alagoas. Aduz que o oferecimento da garantia nos autos dos embargos à execução é mera irregularidade que, com base no princípio da instrumentalidade das formas, não obsta a finalidade buscada. De qualquer forma, registra que também fez a oferta nos autos do processo de execução. Assevera que o periculum in mora é evidente, uma vez que a não concessão do feito suspensivo redundará em atos de constrição do patrimônio dela. Destaca que houve falha na prestação do serviço pela parte Agravada e não há justificativa para o ajuizamento de execução em valor milionário – R$ 1.420.411,24 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo de execução. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacou o d. Juízo a quo, ao decidir os embargos de declaração opostos em face da r. decisão agravada (ID 19965450), a garantia oferecida pela ora Agravante foi recusada pelo Agravado nos autos da Execução (Proc. 0736460-09.2019.8.07.0001). Ao analisar os referidos autos, constata-se que a aludida recusa foi aceita pelo d. Juízo (ID 72200301 daquele feito), tendo em vista que o crédito oferecido se trata de mera expectativa de direito da Agravante, pois, consoante exposto nas razões recursais, é objeto de processo judicial ainda em curso perante a 17a Vara Cível da Comarca de Maceió/AL (ID 19965447, fl. 4). As alegações quanto à presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória, outra condição prevista no art. 919, § 1o, do CPC/15 para o deferimento do efeito suspensivo buscado, sequer foram objeto de análise na r. decisão agravada. De todo modo, a apreciação dessas questões demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator